Tribunal: TJDFT
Processo: 0730083-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SISTEMA DE AQUECIMENTO CONSTRUÍDO NO TERRAÇO. ÁREA DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA. NOTIFICAÇÃO PARA CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE. TRANSCURSO DE 20 ANOS. NECESSIDADES DE REPARO NO TELHADO. REMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
1. Obedecidos os parâmetros dos arts. 11 e 489 do CPC, não há que se falar em nulidade apenas porque não acolhida a tese da parte irresignada. O juiz não é obrigado a se manifestar exaustivamente sobre todos os argumentos trazidos, mas apenas a abordar, ainda que objetivamente, aqueles capazes de infirmar sua conclusão. Preliminar rejeitada.
2. Nada prevendo a convenção de condomínio, o terraço do edifício é área de uso comum (art. 1.331, §§ 2o e 5o, do CC), sobre o qual não se pode construir para finalidade exclusiva sem autorização assemblear por maioria qualificada (art. 1.342).
3. O decurso de 20 anos não garante a existência de direito adquirido de manutenção de melhoria em benefício próprio, mas em área comum. A boa-fé objetiva necessita da análise dos fatos concretos ocorridos, a fim de se verificar se houve a criação de alguma justa expectativa.
4. Caso em que o condômino foi notificado, em 2001, de que poderia ser determinada a remoção para eventual manutenção do telhado. Necessidade de troca do telhado, em 2021, que embasa a determinação de retirada. Votação assemblear expressa no sentido da impossibilidade de reinstalação. Inexistência de ato emulativo ou contrário à boa-fé.
5. Apelação do autor desprovida. Apelação do requerido provida, para julgar improcedentes os pedidos.